Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos.
1. Nos petitórios constantes dos ids. 122072490 e 124856692, Clovis Patriota Filho e COFCO International Brasil S.A. postulam a extensão dos efeitos da decisão, proferida por esta relatora, que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento do mérito pelo colegiado (id. 50205977).
Pois bem.
O art. 1.005 do CPC estabelece que:
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fático-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão dos efeitos da decisão constante do id. 50205977 aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
2. Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
3. Cumpra-se, incluindo-se em pauta, em seguida, tanto o agravo de instrumento como o agravo interno objeto destes autos para julgamento conjunto.
Cuiabá, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora